Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702238-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Corrija-se o cadastro do feito, devendo constar Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. EPP como embargante, e Condomínio do Edifício OK Office Tower como embargado, consoante o recurso de ID 27979128. Feito, intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator